Tribunal: TJDFT
Processo: 0712469-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença , que aplicou multa ao Executado-Agravante por haver se mantido inerte ante a determinação para indicar a localização dos veículos objetos das restrições via Renajud. (ID 118860310 – proc. 0712551-69.2018.8.07.0001). Em síntese, afirma que não incorreu em ato atentatório à dignidade da Justiça e pede a reforma da Decisão agravada para afastar a multa aplicada. Comprovante de pagamento das custas recursais conforme ID Num. 34372470 - Pág. 1, Num. 34372487 - Pág. 1. É a suma dos fatos. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Conforme consta dos registros processuais, a petição recursal foi protocolada no dia 25/04/2022. Ocorre que através de consulta ao PJE de Primeiro Grau, observa-se que o Executado-Agravante teve ciência do ato judicial em 23/03/2022, como ele mesmo noticia à pag. 2 do ID Num. 34372488 da petição recursal. Ou seja, considerando a fluência do prazo recursal de 15 dias uteis, tem-se que o prazo para recorrer chegou ao seu termo final em 18/04/2022. Ocorre que os registros do PJE de Segundo Grau informam que a petição do Agravo de Instrumento somente foi protocolada na data de 25/04/2022, ou seja, quando já ultrapassado o prazo para interposiçao do Agravo de Instrumento. Não se desconhece que houve pedido de reconsideração. Todavia, é cediço que a Decisão que aprecia pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir o prazo recursal. (ID 122470294; Num. 122757692 - Pág. 1). Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator